Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO. VIOLAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código Civil, nos seus arts. 1.277 e 1.228, dispõe que o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, além de poder pleitear a interrupção de interferências prejudiciais em seu imóvel.
1.1. Nos termos do art. 1.336 do mesmo Código, são deveres do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.
2. Caso as alegações de produção de ruídos em violação aos direitos de vizinhança restem demonstradas por outros elementos dos autos, não há que se falar na necessidade de prova pericial, em atenção aos princípios da liberdade probatório e do livre convencimento motivado.
3. A constante violação ao dever de respeito ao silêncio e sossego dos vizinhos, de modo a afetar o descanso e a tranquilidade da apelada ao longo de anos, gera dano moral indenizável.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento.
4.1. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.